Tribunal: STF
Processo: Rcl 80638
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Em 11.06.2025, determinei o sobrestamento destes autos, em virtude do Tema n. 1.389 - RG, conforme Despacho (e-doc. 25) abaixo transcrito:
 
DESPACHO: Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por TOTAL CERVEJA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE BEBIDAS LTDA. e outro visando à cassação de decisão judicial proferida no processo n. 1000625-27.2023.5.02.0714, que supostamente teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).
Narra-se que “a decisão impugnada no processo originário (...) ao analisar a reclamação trabalhista, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as empresas Total Cerveja e BBEER com a Priscila Neves dos Santos, com a integração das contraprestações pagas mediante a emissão de notas fiscais ao contracheque da autora. A decisão se baseou na alegação de que, embora a prestação de serviços tenha sido formalizada como pessoa jurídica, na prática, os elementos de subordinação e dependência econômica configurariam a existência de vínculo de emprego” (fl. 6, e-doc. 1).
Alega que “a beneficiária, sendo uma prestadora de serviços especializado e com qualificação, não se encontrava em situação de hipossuficiência. Ela possuía total autonomia para negociar os termos da sua contratação e não foi coagida ou pressionada a adotar a forma de prestação de serviços via pessoa jurídica. A relação jurídica entre as partes, portanto, foi legítima e válida, conforme os precedentes do STF” (fl. 10, e-doc. 1).
Pede que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária” (fl. 14, e-doc. 1). 
Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:
1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito, bem como do processo de origem, incluindo-se o cumprimento provisório de sentença, até o seu julgamento definitivo.
 
2. A parte beneficiária da decisão reclamada aduz que (e-doc. 27):
 
“A PRESENTE RECLAMAÇÃO NÃO TEM QUALQUER FUNDAMENTO E NÃO ADERE AOS TEMAS INDICADOS PELAS ORA RECLAMANTES E NEM PELO QUE CONSTOU, DATA MAXIMA VENIA, NO DESPACHO DESSE D. MINISTRO.
(...)
Reconhecida a prestação de serviços, o ônus da prova é exclusivamente das Reclamadas (art. 818 da CLT e art. 373, II do CPC).
A Reclamante sempre trabalhou com pessoalidade, habitualidade, sob subordinação e mediante o pagamento de salário (art. 3º da CLT), o que foi expressamente reconhecido pela 1ª Reclamada ao afirmar que: 
“Diante da rescisão a reclamada efetuou o pagamento da importância de R$ 8.530,83, pagando em duas vezes, R$ 58.000,00 em 24/08/2021 e R$ 3.530,83, em 15/09/2021. As verbas se referem a rescisão contratual de prestação de serviço, isto porque, conforme informado anteriormente, havia uma relação pessoal com a reclamante, onde em um momento a reclamada auxiliou e posteriormente, diante da dificuldade econômica que vinha sofrendo fez a rescisão contratual e efetuou o pagamento do acordado de forma parcelada e posterior saída da reclamante”. (destaques nossos) 
Contesta-se a alegação de que a Reclamante tenha trabalhado como prestadora de serviços autônomo. A Reclamante apenas teve que se sujeitar às condições impostas pelas Reclamadas. A Reclamante passou a trabalhar para a 2ª Reclamada tão logo houve a reforma do bar para aumentar a prospecção de novos clientes. As duas Reclamadas exploram o mesmo segmento comercial, exploram a atividade de bar, conforme descrito no objeto social de ambas empresas.
(...)
As alegações apresentadas nessa Reclamação não têm qualquer fundamento no quanto discutido e provado nos autos, como por exemplo: • Inclusive, a relação existente com a primeira reclamada se encontrava prescrita, sendo que a decisão proferida não apenas reconheceu o vínculo, como reconheceu a unicidade contratual. Trata-se de empresas de um mesmo grupo econômico, que descumprem a legislação – FRAUDE! • A decisão se baseou na alegação de que, embora a prestação de serviços tenha sido formalizada como pessoa jurídica, na prática, os elementos de subordinação e dependência econômica configurariam a existência de relação de emprego. Trata-se de alegação fantasiosa e inexistente nos autos do processo – FRAUDE! 
Em contestação, Total Cerveja e BBEER argumentaram que a prestação de serviços ocorreu no âmbito da pessoa jurídica PRISCILA NEVES DOS SANTOS-MEI, conforme contrato formalizado entre as partes, CONTRATO QUE NUNCA EXISTIU!!!.
(...)
Fica expressamente IMPUGNADO o documento que TOTAL CERVEJA impôs assinatura pela Reclamante. Não houve assinatura de contrato de prestação de serviços e comprova que a iniciativa para a ruptura do contrato foi da 2ª Reclamada, assinado em 27/01/2022, data posterior ao último dia de trabalho, apenas para tentar formalizar a ruptura. 
Juntam-se aos autos a r. sentença bem como o acórdão, os quais demonstram que não se trata de TERCEIRIZAÇÃO (argumento utilizado pelas ora Reclamantes) e nem PEJOTIZAÇÃO e muito menos TRABALHO AUTÔNOMO. 
Restaram configurados os ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO!!! 
As provas dos autos não podem ser desprezadas, há necessidade de uma análise mínima para conferir se o que está sendo dito tem correspondência com o quanto discutido nos autos. As ora Reclamantes NÃO JUNTARAM AS DECISÕES AS QUAIS BUSCAM A SUSPENSÃO POR ESSE EXCELSO TRIBUNAL.
(...)
Diante do quanto acima exposto e das provas existentes nos autos, pede-se a esse Ministro que RECONSIDERE A DECISÃO que determinou o SOBRESTAMENTO DO FEITO, bem como do processo de origem, incluindo-se o cumprimento provisório de sentença, até o julgamento definitivo do Tema 1389, eis que a questão tratada nos autos não guarda qualquer relação com o quanto discutido no Tema 1389 da Tabela de Repercussão Geral.”
 
3. A Secretaria Judiciária certificou (e-doc. 34) que até o dia 13.04.2026, não houve qualquer manifestação da parte reclamante em relação ao despacho de 31.03.2026.
 
É o Relatório. Decido.
 
4. Rememoro que a decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral) determina a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam sobre:
 
a) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
b) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
c) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
 
5. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 
 
6. Quando do julgamento do RE n. 958252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”. 
 
7. Assim, embora a ordem de sobrestamento no Tema n. 1389 - RG tenha feito referência à ADPF n. 324, o seu fundamento (licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços e validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva) também se visualiza na controvérsia em comento.

8. Destaco que na sentença proferida no processo de origem consta que (e-doc. 30)

“as rés não negaram a prestação de serviços, mas apenas impugnaram a natureza empregatícia da relação jurídica pleiteada pela autora. Nesse passo, admitida a prestação do serviço, o ônus da prova da natureza da relação jurídica diversa do vínculo de emprego recai sobre as rés.
(...)
Da análise dos depoimentos acima verifica-se que a reclamante, pessoa física, laborou para as rés com pessoalidade, habitualidade, onerosidade, e, principalmente subordinação, principal traço característico da relação de emprego, na medida em que recebia instruções de Clayton e ordens de Marcelo.
(...)
As rés, em defesa, embora impugnem o pedido de reconhecimento de vínculo, afirmaram que a reclamante saiu da 1ª ré em abril de 2021 e somente foi contratada pela 2ª ré em outubro de 2021. Por sua vez, da análise dos extratos bancários juntados às fl. 60/137 verifica-se que, há diversos PIX na conta da reclamante ao longo de todo o período, desde a alegada dispensa pela 1ª ré em abril de 2021 até fevereiro de 2022 (por exemplo, fl. 111, em 17/05/2021, PIX de R$ 777,60 e em 28/05/2021, PIX de R$ 1.400,00; fl. 112/113, em 02/06/2021, PIX de R$ 200,00, 14/06 /2021, PIX de R$ 720,00; em 30/06/2021, PIX de R$ 2.898,50), corroborando com os termos da inicial, no sentido de que a reclamante foi transferida da 1ª ré para a 2ª reclamada de forma imediata.”

9. Depreende-se da sentença que o ônus da prova quanto à efetiva prestação de serviços foi atribuído às reclamantes, circunstância que se amolda, em tese, a uma das hipóteses delineadas na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, por meio da qual se determinou a suspensão nacional dos processos no âmbito do Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.

10. Destaco a existência de controvérsia quanto à ocorrência de possível fraude na relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como acerca da competência para a apreciação da validade do contrato firmado, circunstâncias que atraem a incidência da ordem de suspensão determinada no Tema n. 1.389 da repercussão geral.

11. Ressalto, ainda, que este Relator reviu seu entendimento para assentar que a ausência de contrato escrito implica a inexistência de identidade material entre o caso concreto e o paradigma firmado no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.

12. Diante disso, determino a intimação da parte reclamante para que junte aos autos contrato escrito firmado entre as partes ou, alternativamente, elementos indiciários aptos a evidenciar a existência de relação jurídica de natureza autônoma, distinta da relação de emprego.

13. No mais, por ora, indefiro o pleito formulado pela parte beneficiária e reitero o despacho anteriormente proferido, que determinou a aplicação da ordem de sobrestamento prevista no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral aos presentes autos.

14. Após, voltem os autos conclusos.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente